Tribunal: TJES
Processo: 5006997-41.2025.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Nº
5006997-41.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ADERTES - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO JOSE TONANE TON - ES17508

IMPETRADO: GOVERNO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DER/ES. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de Injunção impetrado por associação representativa de servidores públicos estaduais com o objetivo de suprir suposta omissão legislativa decorrente do Anexo II da Lei Complementar Estadual nº 223/2002, ao fundamento de que servidores ocupantes dos cargos de Pedreiro, Pintor, Eletricista e Soldador oriundos do extinto DER teriam sido enquadrados em classe funcional inferior à atribuída a servidores oriundos do extinto DEO, apesar do exercício de funções idênticas. Requereu-se a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma, a edição de legislação corretiva e a aplicação provisória do art. 67 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o mandado de injunção é via adequada para impugnar critério de enquadramento funcional previsto em norma já editada; (ii) saber se o DER/ES possui legitimidade passiva para figurar em demanda destinada à edição de norma regulamentadora; (iii) saber se a pretensão está coberta pela coisa julgada material em razão de ação coletiva anteriormente ajuizada pela mesma associação; e (iv) saber se o pedido de equiparação funcional e remuneratória é juridicamente possível diante da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III. Razões de decidir

O mandado de injunção destina-se a suprir omissão normativa que inviabilize o exercício de direitos constitucionais, não sendo cabível para impugnar alegada inconstitucionalidade material de norma já vigente. Existindo disciplina legal específica sobre a matéria, revela-se inadequada a via eleita.

O DER/ES não detém competência para iniciar o processo legislativo destinado à alteração do regime jurídico e remuneratório de servidores públicos, cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo da impetração.

A controvérsia já foi submetida ao Poder Judiciário na Ação Coletiva nº 0036157-37.2019.8.08.0024, ajuizada pela mesma associação, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, incidindo a autoridade da coisa julgada material.

A pretensão de equiparação funcional e remuneratória mediante intervenção judicial afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

IV. Dispositivo e tese

Processo extinto sem resolução do mérito. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O mandado de injunção não é cabível para impugnar critério de enquadramento funcional previsto em norma já editada. 2. A legitimidade passiva no mandado de injunção recai exclusivamente sobre a autoridade competente para iniciar o processo legislativo. 3. A repetição de pretensão já decidida em ação coletiva anteriormente transitada em julgado configura ofensa à coisa julgada material. 4. É vedada a equiparação remuneratória de servidores públicos por decisão judicial com fundamento no princípio da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 61, § 1º, II, 127 e 169; CPC, arts. 485, V e VI, 489, § 1º, e 508; Lei nº 13.300/2016, arts. 3º e 14; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Complementar Estadual nº 223/2002; Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 67; Súmula Vinculante nº 37/STF; Súmulas nº 512/STF e nº 105/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI 638, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário; STF, MI 575, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário; STF, Tema 727 da Repercussão Geral; STF, Rcl 27.333, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, MI 64/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Corte Especial, j. 08.08.1991; STJ, REsp 1.110.549/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006997-41.2025.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: ADERTES - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: Governo do Espirito Santo e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DER/ES. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de Injunção impetrado por associação representativa de servidores públicos estaduais com o objetivo de suprir suposta omissão legislativa decorrente do Anexo II da Lei Complementar Estadual nº 223/2002, ao fundamento de que servidores ocupantes dos cargos de Pedreiro, Pintor, Eletricista e Soldador oriundos do extinto DER teriam sido enquadrados em classe funcional inferior à atribuída a servidores oriundos do extinto DEO, apesar do exercício de funções idênticas. Requereu-se a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma, a edição de legislação corretiva e a aplicação provisória do art. 67 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o mandado de injunção é via adequada para impugnar critério de enquadramento funcional previsto em norma já editada; (ii) saber se o DER/ES possui legitimidade passiva para figurar em demanda destinada à edição de norma regulamentadora; (iii) saber se a pretensão está coberta pela coisa julgada material em razão de ação coletiva anteriormente ajuizada pela mesma associação; e (iv) saber se o pedido de equiparação funcional e remuneratória é juridicamente possível diante da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III. Razões de decidir

O mandado de injunção destina-se a suprir omissão normativa que inviabilize o exercício de direitos constitucionais, não sendo cabível para impugnar alegada inconstitucionalidade material de norma já vigente. Existindo disciplina legal específica sobre a matéria, revela-se inadequada a via eleita.

O DER/ES não detém competência para iniciar o processo legislativo destinado à alteração do regime jurídico e remuneratório de servidores públicos, cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo da impetração.

A controvérsia já foi submetida ao Poder Judiciário na Ação Coletiva nº 0036157-37.2019.8.08.0024, ajuizada pela mesma associação, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, incidindo a autoridade da coisa julgada material.

A pretensão de equiparação funcional e remuneratória mediante intervenção judicial afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

IV. Dispositivo e tese

Processo extinto sem resolução do mérito. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O mandado de injunção não é cabível para impugnar critério de enquadramento funcional previsto em norma já editada. 2. A legitimidade passiva no mandado de injunção recai exclusivamente sobre a autoridade competente para iniciar o processo legislativo. 3. A repetição de pretensão já decidida em ação coletiva anteriormente transitada em julgado configura ofensa à coisa julgada material. 4. É vedada a equiparação remuneratória de servidores públicos por decisão judicial com fundamento no princípio da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 61, § 1º, II, 127 e 169; CPC, arts. 485, V e VI, 489, § 1º, e 508; Lei nº 13.300/2016, arts. 3º e 14; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Complementar Estadual nº 223/2002; Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 67; Súmula Vinculante nº 37/STF; Súmulas nº 512/STF e nº 105/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI 638, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário; STF, MI 575, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário; STF, Tema 727 da Repercussão Geral; STF, Rcl 27.333, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, MI 64/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Corte Especial, j. 08.08.1991; STJ, REsp 1.110.549/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do mandado de injunção, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Nº
5006997-41.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ADERTES - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO JOSE TONANE TON - ES17508

IMPETRADO: GOVERNO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Mandado de Injunção impetrado pela A
SSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ADERTES
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES.

A impetrante alega a existência de omissão legislativa quanto à edição de norma que corrija o tratamento desigual estabelecido pelo Anexo II da Lei Complementar Estadual nº 223/02. Sustenta que a referida norma, ao reestruturar o quadro de servidores com a criação do DERTES, conferiu enquadramento diverso a servidores ocupantes dos cargos de Pedreiro, Pintor, Eletricista e Soldador oriundos de autarquias distintas (DEO e DER), apesar de exercerem funções idênticas. Afirma que os servidores do antigo DER foram enquadrados como Agente Operacional I, ao passo que os servidores do antigo DEO foram enquadrados como Agente Operacional II, o que caracterizaria violação ao princípio da isonomia.

Deste modo, pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do Anexo II da LCE nº 223/2002 em relação aos referidos cargos , bem como a procedência integral da ação para compelir os requeridos à edição de norma regulamentadora capaz de assegurar a igualdade de tratamento funcional e remuneratório. Requer, ainda, a aplicação provisória das regras contidas no artigo 67 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, até a superveniência da legislação específica.

O Estado do Espírito Santo e o DER/ES apresentaram informações e defesa suscitando matérias de ordem pública e preliminares com potencial eficácia extintiva do feito. Arguiram a inadequação da via eleita, a ilegitimidade passiva da autarquia estadual, a existência de coisa julgada material em razão da Ação Coletiva nº 0036157-37.2019.8.08.0024 e a impossibilidade jurídica do pedido em face da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Ao final, requereram o acolhimento das preliminares ou a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação consignando a prescindibilidade de intervenção institucional no feito. O
Parquet
reputou que a pretensão veiculada cuida de interesse individual, disponível e titularizado por parte capaz, motivo pelo qual devolveu os autos sem manifestação quanto ao mérito, à luz do art. 127 da Constituição Federal e do art. 178 do Código de Processo Civil.

Intimada para se manifestar sobre os documentos e as teses levantadas, a parte impetrante rechaçou as preliminares arguidas pelas autoridades coatoras, defendendo a adequação da via eleita e o cabimento do mandado de injunção. Sustentou a legitimidade passiva de ambos os impetrados , bem como a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF e a distinção de objetivos em relação à ação coletiva anterior, reiterando o pedido de procedência total da demanda.

Pois bem.

Conforme relatado, a presente impetração visa suprir uma suposta omissão legislativa que estaria materializada no Anexo II da Lei Complementar Estadual nº 223/2002. A associação impetrante busca, por via transversa, obter a declaração incidental de inconstitucionalidade da referida norma, pugnando pela edição de uma nova legislação que restabeleça um pretenso tratamento isonômico, bem como a aplicação analógica e provisória do artigo 67 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

O Estado do Espírito Santo e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), por seu turno, apresentaram em sua defesa robustas questões prejudiciais e preliminares que, a meu sentir, ostentam o condão de fulminar a pretensão autoral.

Passo à análise das questões suscitadas, em estrita observância ao comando inserto no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil e em prestígio ao princípio da primazia da decisão íntegra e fundamentada.

1. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL)

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar de inadequação da via processual eleita. A impetrante maneja o mandado de injunção com o propósito de combater um critério de classificação funcional que já se encontra inserido em um complexo normativo plenamente vigente.

Como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátrias, o remédio injuncional destina-se, ontologicamente, a sanar a inefetividade das normas constitucionais gerada pela ausência, total ou parcial, de regulamentação. Não se presta, sob nenhuma ótica, a atuar como sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Na hipótese vertente, o Poder Legislativo capixaba não se manteve inerte. Ao revés, editou diplomas normativos específicos que estruturaram as carreiras ora debatidas, notadamente as Leis Complementares Estaduais nº 223/2002, 381/2007 e 683/2013. O inconformismo da parte autora, na verdade, reside na classificação distinta conferida aos cargos de Agente Operacional I e II, oriunda da fusão de quadros pretéritos. A pretensão de expurgar um critério de enquadramento sob a tese de que este encerra uma discriminação inconstitucional configura, com clareza hialina, uma impugnação de inconstitucionalidade por ação.

O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência nesse sentido (a exemplo dos julgamentos proferidos no MI 638 e no MI 575), vedando categoricamente o manejo do mandado de injunção para corrigir, emendar ou alterar uma lei já posta, ainda que se alegue estar a norma eivada de vícios de inconstitucionalidade material. Havendo a normatização da matéria, afasta-se peremptoriamente o cabimento da ação injuncional.

Por conseguinte,
acolho a preliminar de inadequação da via eleita
, ante a manifesta falta de interesse processual na modalidade adequação.

2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO DER-ES

Em reverência à cumulação de fundamentos, avanço para o exame da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em favor do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES).

A Lei nº 13.300/2016 é cristalina ao impor que o Mandado de Injunção seja direcionado ao Poder, ao órgão ou à autoridade competente para a edição da norma regulamentadora que se reputa faltante.

A pretensão deduzida nos autos afeta diretamente o regime jurídico, a estruturação de cargos e a remuneração de servidores públicos estaduais.

A Constituição da República, em seu artigo 61, § 1º, inciso II, estabelece, como regra de simetria obrigatória aos Estados-membros, que a iniciativa legislativa para tratar de tais matérias é privativa do Chefe do Poder Executivo. Uma autarquia estadual, conquanto ostente autonomia administrativa e financeira, carece de forma absoluta de capacidade legislativa primária para deflagrar o processo de elaboração de uma lei complementar.

O Pretório Excelso, ao apreciar o Tema 727, da Repercussão Geral, fixou a tese de que a legitimidade passiva no Mandado de Injunção recai estritamente sobre o órgão ou a autoridade competente para iniciar o processo legislativo. Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no MI 64/DF) afasta a legitimação de autoridades eminentemente administrativas para figurarem no polo passivo dessas demandas.

MANDADO DE INJUNÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO IMPETRADO.

Se a regulamentação do art. 202, i, da constituição depende de aprovação de lei pelo congresso, não se incluindo entre as atribuições do impetrado, decreta-se a extinção do processo por ilegitimidade passiva ad causam
(CPC, art. 267, V).

(MI n. 64/DF, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Corte Especial, julgado em 8/8/1991, DJ de 26/8/1991, p. 11376.)

Sendo assim,
acolho a preliminar para reconhecer a ilegitimidade passiva absoluta do DER-ES
.

3. DA OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL

Prosseguindo na análise, deparo-me com a intransponível preliminar de ofensa à coisa julgada material.

O Estado do Espírito Santo demonstrou, de forma irrefutável, o ajuizamento anterior da Ação Coletiva nº 0036157-37.2019.8.08.0024, manejada pela mesma associação sindical ora impetrante.

Naquela assentada, o juízo de piso proferiu uma sentença de mérito, já acobertada pelo manto protetor do trânsito em julgado, que rechaçou expressamente o pleito de reenquadramento remuneratório e funcional.

Configura-se,
in casu
, a perfeita identidade de partes (a ADERTES atuando como substituta processual em face do Estado do Espírito Santo), de causa de pedir (a propalada violação ao princípio da isonomia em decorrência da Lei Complementar nº 223/2002) e de pedido mediato (a almejada equiparação salarial e funcional). É forçoso reconhecer que a mera modificação do
nomen iuris
da ação não detém o condão de elidir a tríplice identidade da relação jurídica material.

O Superior Tribunal de Justiça repudia veementemente a transmutação da via processual como estratagema para contornar a autoridade de decisões definitivas (v.g., REsp 1.110.549/RS). O artigo 508, do Código de Processo Civil, consagra a eficácia preclusiva máxima da coisa julgada. Uma vez que a jurisdição já foi prestada de forma desfavorável à associação, é de rigor impedir a reabertura do mesmo debate sob a frágil roupagem de uma ação injuncional.

Com fulcro nessas razões,
acolho a preliminar de ofensa à coisa julgada material
.

4. DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO (SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF)

Por derradeiro, em um autêntico exercício de fundamentação exauriente, registro que a pretensão autoral esbarra em uma barreira material absolutamente incontornável.

O pleito central da impetrante exige que o Poder Judiciário atue de forma anômala, agindo como legislador positivo na concessão de uma equiparação remuneratória, o que encerra uma violação frontal e direta ao postulado fundamental da separação dos poderes.

A pretensão encontra um óbice peremptório na Súmula Vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal, cujo verbete assevera com clareza meridiana que: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

A engenhosa tese autoral, que pugna pela aplicação analógica e provisória do artigo 67, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, materializa, em verdade, uma flagrante burla ao comando sumular vinculante, bem como aos ditames do artigo 169, da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Supremo Tribunal Federal já reafirmou, em inúmeras oportunidades (a exemplo da Rcl 27.333), que a aplicação de tal verbete incide sobre toda e qualquer classe de ação, não escapando, a essa regra, o Mandado de Injunção.

Desse modo, a impossibilidade jurídica do pedido mostra-se inconteste e constitui mais um sólido alicerce para a denegação da via eleita.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
as questões preliminares de inadequação da via eleita, de ilegitimidade passiva
ad causam
do DER-ES e de ofensa à coisa julgada material.

Por via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, com espeque no artigo 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, denegando a ordem injuncional vindicada.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais.

Deixo de arbitrar condenação em honorários advocatícios, em razão do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, aplicado subsidiariamente por força do artigo 14, da Lei nº 13.300/2016, em perfeita consonância, ainda, com o teor das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto, Senhor Presidente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Injunção impetrado pela Associação dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - ADERTES em face do Estado do Espírito Santo e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER/ES.

Em apertada síntese, a impetrante alega a inconstitucionalidade do Anexo II da Lei Complementar Estadual que, a seu ver, deu tratamento distinto às carreiras de pedreiro, pintor, eletricista e soldador pertencentes a autarquias distintas (DEO e DER), embora desempenhem função idêntica.

O eminente Relator proferiu judicioso voto pela extinção terminativa do feito.

Pedi vista dos autos para melhor analisá-los ante a delicadeza e complexidade da matéria. Depois de me debruçar sobre o caso e serenamente sobre ele meditar, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

De fato, o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei positiva em uma ação mandamental de caráter coletivo, como no presente caso, tem o condão de transformar a injunção em sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade, o que não é possível segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como brilhantemente demonstrado no voto condutor.

Tal fundamento justifica a conclusão pela inadequação da via eleita.

Além disso, dois outros problemas de índole processual se revelam, a saber, a ilegitimidade passiva e a coisa julgada.

Quanto ao primeiro, diz o artigo 3º da Lei 13.300/16:

Art. 3º São legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no art. 2º e,
como impetrado, o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.

Como o Poder é o legitimado para figurar no polo passivo da ação, nota-se que nem o Estado do Espírito Santo, tampouco a autarquia apontada pela parte autora são legítimas.

Em relação à preliminar de coisa julgada, verifico que esta também prospera, uma vez que o presente caso possui tríplice identidade com a Ação Coletiva
0036157-37.2019.8.08.0024.

Todas essas razões me levam à conclusão pela extinção terminativa do feito.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, é de se notar que o eminente Relator sustentou em seu judicioso voto a impossibilidade jurídica do pedido como motivo para o reconhecimento da inadequação da via eleita.

Ocorre que a impossibilidade jurídica do pedido, no atual sistema processual, não mais figura como uma condição da ação, o que se pode verificar pela leitura do artigo 17 do Código de Processo Civil:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Desse modo, entendo respeitosamente que o reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido, por meio da aplicação da súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, não leva à conclusão pela extinção terminativa do feito, mas ingressa no mérito da causa.

Tal divergência de ideias, contudo, não tem o condão de infirmar a conclusão pela extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que, como já demonstrado, a via eleita não foi adequada (do que decorre a ausência de interesse de agir), o polo passivo está ocupado por partes ilegítimas e a causa já foi julgada (coisa julgada).

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para extinguir terminativamente o feito.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER

as questões preliminares de inadequação da via eleita, de ilegitimidade passiva

ad causam

do DER-ES e de ofensa à coisa julgada material.

Por via de consequência,

JULGAR EXTINTO

o processo sem resolução do mérito, com espeque no artigo 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, denegando a ordem.

Condenar a impetrante ao pagamento das custas processuais.

Deixar de arbitrar condenação em honorários advocatícios, em razão do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, aplicado subsidiariamente por força do artigo 14, da Lei nº 13.300/2016, em perfeita consonância, ainda, com o teor das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Sessão de 14/04/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para extinguir o processo sem resolução do mérito..

Acompanho o eminente Relator, para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente relator.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NÃO CONHECER DO RECURSO